Tribunal: STF
Processo: ARE 1585410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

SONEGAÇÃO FISCAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS PARA EMBASAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. PROVIMENTO DO APELO.
1. Estando suficientemente evidenciada a prática do crime de sonegação fiscal atribuído à denunciada, cuja materialidade se evidencia, entre outros elementos, por meio do procedimento investigatório criminal consubstanciado no auto de infração fazendário, impositiva a reforma da sentença absolutória.
2. Comprovado que a ré era a administradora da empresa autuada, recai sobre ela a responsabilidade de informar ao Fisco, com exatidão, as operações de entrada e saída de mercadorias do estabelecimento, bem como de recolher o tributo correspondente, sujeitando-a, por isso, às penalidades legais decorrentes do descumprimento das obrigações impostas.
3. Recurso provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente